Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721534-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL ASSIS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO, DANIELA FELIX DE MOURA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pelo despacho de ID 17579299, concedi aos impetrantes prazo para que procedessem à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de sua folha penal e outras peças e documentos que entendessem necesárias para melhor apreciação do feito. Entretanto, vieram aos autos somente a ata de audiência de custódia, na qual o paciente foi solto, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, não tendo sido juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes juntem a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de julho de 2020 13:59:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator